Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a pretensa impossibilidade de cobrança do valor mensal alusivo às despesas suportadas pelos moradores de empreendimento comum.
2. O chamado “condomínio de fato” tem natureza jurídica de associação de moradores.
3. Não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum pelos respectivos moradores. 3.1. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizativo, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes da área comum.
4. Recurso conhecido e provido